Tribunal: TJMT
Processo: 1024484-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024484-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO - CPF: 907.963.301-15 (AGRAVADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PARALISAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformou a decisão de primeiro grau e acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental, com a consequente nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 pode ser aplicado a processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, mas ainda não concluídos; e (
ii
) se houve paralisação
superior ao prazo legal no processo administrativo, ensejando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 reconhece a aplicabilidade prospectiva do Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos administrativos em curso na data de sua vigência.

4. No caso concreto, entre a lavratura do auto de infração ambiental e o próximo ato de efetivo impulso processual, transcorreu prazo superior a cinco anos, sem que houvesse prática de atos interruptivos ou suspensivos.

5. A inércia da Administração Pública caracteriza a prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental, o que compromete a higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

6. Diante da nulidade da CDA, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do crédito e a extinção do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se, de forma prospectiva, a processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, desde que não concluídos. 2. O transcurso de mais de cinco anos sem prática de atos de instrução ou impulso processual caracteriza a prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental. 3. Reconhecida a prescrição
punitiva, é nula a Certidão de Dívida Ativa e impõe-se a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; LINDB, art. 6º; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, REsp 1.678.984/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão e acolhendo a exceção de pré-executividade, para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental e, por conseguinte, determinou-se a extinção da execução fiscal.

Aduz o Agravante que, o decreto estadual não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao princípio do
tempus regit actum
e ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Enfatiza que,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva nos presentes autos, uma vez que o referido decreto entrou em vigor em 01/11/2013, sendo o processo administrativo finalizado em 23/10/2017, portanto, antes de 5 anos da vigência do ato normativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão e acolhendo a exceção de pré-executividade, para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental e, por conseguinte, determinou-se a extinção da execução fiscal.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Perscrutando os autos, observa-se o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da parte ora recorrente, Sr. Manoel Nogueira Lopes Netto, consubstanciado na CDA n. 2018826868, pela ausência de licença ambiental para exercer atividade de garimpo, no valor atualizado quando da interposição da ação inaugural de R$ 77.337,11. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem à cobrança fiscal. O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que não houve a paralisação ininterrupta do processo administrativo por cinco anos, considerando que a apresentação de impugnação pelo devedor em 18.06.2012 teria suspendido o prazo prescricional, e que o crédito tributário teria sido definitivamente constituído em 23.10.2017. No presente caso, malgrado a data da lavratura do auto de infração seja anterior a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013, nos termos do IRDR nº 1012668- 37.2022.8.11.0000, deste Sodalício, sabe-se que: ‘o princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual’. Dos andamentos do processo administrativo, como bem destacou o juízo monocrático, observa-se os seguintes marcos temporais, para fins de aferição da ocorrência ou não da prescrição, como cito: “- 23.05.2012 – lavratura do auto de infração; - 18.06.2012 – apresentação de impugnação pelo devedor – início da suspensão da contagem do prazo prescricional; - 23.10.2017 – decisão; - 26.6.2018 – intimação por edital para pagamento ou recurso”. Atendo-me aos marcos acima transcritos, os indícios se firmam que transcorreram mais de 5 (cinco) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional. Como se sabe, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...] Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Embora tenham sido juntados documentos como despachos, pareceres e certidões, tais atos administrativos não produziram efeitos concretos ou úteis para a conclusão do processo administrativo, sendo meramente ordinatórios ou relacionados a etapas acessórias do procedimento. Consoante se extrai da jurisprudência pátria, “A paralisação do processo administrativo por período superior ao previsto na legislação específica caracteriza a prescrição intercorrente, ensejando o arquivamento dos autos e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa." (STJ, REsp 1678984/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2017). [...] Com efeito, considerando que, entre a lavratura do auto de infração em 23 de maio de 2012 e a intimação por edital em 26 de junho de 2018, transcorreram mais de cinco anos sem que tenha ocorrido qualquer ato interruptivo válido que pudesse suspender ou reiniciar o curso do prazo prescricional, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Tal reconhecimento é fundamental para assegurar o respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da eficiência administrativa, evitando a perpetuação indefinida da incerteza jurídica e garantindo a observância do devido processo legal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão e acolho a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental e, por conseguinte, determino a extinção da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra”.

Cinge-se a presente controvérsia em definir a aplicabilidade, ou não, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso vertente, notadamente quanto à incidência dos prazos prescricionais ali estabelecidos.

Em seu recurso, o Estado de Mato Grosso alega que tal norma não poderia retroagir para alcançar infrações praticadas antes de sua vigência, sob pena de ofensa ao postulado da irretroatividade das leis insculpido no art. 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942).

A premissa alegada pelo recorrente
não merece prosperar
. Explico.

Ao contrário do que alegada o Agravante, a incidência observou o princípio do
tempus regit actum
, aplicando-se prospectivamente a fatos posteriores à sua entrada em vigor.

O Decreto nº 1.986/2013, editado pelo Estado de Mato Grosso, regulamentou o processo administrativo de apuração de infrações ambientais, estabelecendo, dentre outras disposições, os prazos prescricionais para o exercício da pretensão punitiva pela Administração Pública.

No julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, essa Corte de Justiça firmou o entendimento de que o referido decreto é aplicável
"aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013"
, incidindo, a partir de então, os prazos prescricionais instituídos pelo ato normativo.

Nesse sentido, o respeitável acórdão que solucionou a demanda repetitiva assentou, na tese III.1, que "aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19".

Assim, consoante a orientação jurisprudencial vinculante exarada no IRDR, infere-se que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se de forma prospectiva, e não retroativa, aos processos administrativos já em curso quando de seu advento, observando-se os prazos prescricionais a partir de sua vigência, em 1º de novembro de 2013.

In casu
, o processo administrativo foi iniciado com a lavratura do auto de infração em 23/05/2012 e permaneceu em trâmite até a data em que determinada a intimação por edital do Agravado em 26.06.2018, ou seja, por período superior a 5 anos após a entrada em vigor do Decreto nº 1.986/2013. Logo, mostra-se patente a possibilidade jurídica de aplicação da referida norma ao presente caso, inclusive no tocante à contagem dos prazos prescricionais previstos em seu art. 19.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei nova, porquanto a aplicação do Decreto nº 1.986/2013 deu-se de forma prospectiva a partir de sua vigência, incidindo sobre situação ainda em curso e não consolidada à época, sendo correto se concluir que, não houve ofensa ao postulado inserto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tampouco afronta à garantia de ato jurídico perfeito, coisa julgada ou direito adquirido.

Assim, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025